Tribunal: TJSP
Processo: 1028842-72.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pretensão dos autores de reforma da r.sentença que julgou improcedente demanda possessória – Descabimento - Hipótese em que não se conclui pela ocorrência de esbulho – Ré que já exercia a posse sobre o bem em conjunto com seu companheiro e seguiu exercendo direitos sobre ele após o falecimento - Com a morte do possuidor do bem, não se pode

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pretensão dos autores de reforma da r.sentença que julgou improcedente demanda possessória – Descabimento - Hipótese em que não se conclui pela ocorrência de esbulho – Ré que já exercia a posse sobre o bem em conjunto com seu companheiro e seguiu exercendo direitos sobre ele após o falecimento - Com a morte do possuidor do bem, não se pode excluir a possibilidade de que a ré, que vivia com ele em união estável, tenha ela mesmo adquirido direitos sobre o imóvel – Ré é coproprietária do bem, não se podendo, assim, falar em esbulho – Demanda que deve ser julgada improcedente - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão dos autores de que seja afastada a condenação como litigantes de má-fé – Cabimento – Hipótese em que não se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo e caracterizar a litigância de má-fé – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.